Tribunal: TJMT
Processo: 1072611-45.2023.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1072611-45.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização do Prejuízo]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ALISSON FERNANDO GOULART - CPF: 018.206.021-76 (RECORRENTE), BRUNO REICHE - CPF: 037.015.891-19 (ADVOGADO), TALLES DRUMMOND SAMPAIO SANTOS - CPF: 046.251.601-62 (ADVOGADO), JOSE MARCELO VILELA ROSSI DE BRITO - CPF: 395.209.356-49 (RECORRIDO), HAMILTON TEIXEIRA NETO - CPF: 384.446.401-82 (ADVOGADO), JUNIO CESAR DE NORONHA - CPF: 980.400.301-53 (ADVOGADO), VIVIANNE PEREIRA VILLAS BOAS - CPF: 594.797.281-68 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso

Inominado
:
1072611-45.2023.8.11.0001

Origem
:

3º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente
:
VIVIANNE PEREIRA VILLAS BOAS e JOSE MARCELO VILELA ROSSI DE BRITO

Recorrido
:
ALISSON FERNANDO GOULART

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL E PROCESS
UAL
CIVIL.
PROVA EMPRESTADA
. ADMISSIBILIDADE
.
TESTEMUNHA QUE REVELA ANIMOSIDADE COM A PARTE.
CONTRADITA ACOLHIDA. INJÚRIA
RACIAL E AMEAÇA
COMPROVADA
S
.
DANO MORAL CONFIGURADO.

QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O
juízo
singular
proferiu

sentença

assim

redigida
:

"Vistos.
Relatório
.
Trata
-se de
ação

proposta

por
ALISSON FERNANDO GOULART
em

desfavor
de JOSE MARCELO VILELA ROSSI DE BRITO e VIVIANNE PEREIRA VILLAS BOAS,
na
qual a
parte

autora

requer

condenação
da
parte

ré

em

indenização

por

danos

morais
, ante as
supostos

ofensas
de
injúria
racial e
ameaças

sofridas
. A
parte

autora
relata que no
dia
05/08/2023,
às
13 (
treze
) horas,
compareceu
no
seu
local de
trabalho
–
Clínica

Médica
Jardim
Home

Senior
,
iniciando

seus

afazeres
. A
parte

requerente

alega
que,
por
volta das 17:30 horas,
solicitaram-lhe que efetuasse um reparo no telhado da Clínica
. Assim, a
parte

reclamante

iniciou

os

serviços
,
porém
,
devido
à
complexidade
, o
trabalho

acabou
se
estendendo

até

depois
das 19 (
dezenove
) horas. A
parte

requerente

informa
, que as partes
requeridas
,
vizinhos
do
seu
local de
trabalho
,
ao

notarem
que
o
mesmo

estava

encima
do
telhado
,
começaram
a
lhe

ofender

verbalmente
,
proferindo

frases

como
: “
Desce

daí

vagabundo
,
tá

fazendo
o que
aí

seu

preto
”. A
parte

autora
relata, que
pelas

agressões

ver
,
acabou

por

ignorar
as
palavras
das partes
rés
,
porém
,
estes

ameaçaram

atirar

nele
,
causando-lhe

imenso

temor
,
momento

em
que
desceu

rapidamente
do
telhado
. A
parte

reclamante

afirma
, que
após

descer
do
telhado

informou
o
proprietário
da
Clínica
, o qual
informou
as
autoridades

policiais
,
sendo

todos

encaminhados
para
delegacia
de
polícia
e
lavrado
o Boletim de
Ocorrência
. A
parte

requerente

informa
que
foi

proposta

Acordo
de
Não

Persecução
Penal
pelo

representante
do
Ministério
Público
em
favor das partes
ré
,
sendo

aceito

por

eles
.
Contudo
, relata que
os

referidos

acordos

ainda

não

foram

homologados

pelo

juiz

togado

nos
autos do
Inquérito
Policial n. 1013574-61.2023.8.11.0042. As partes
requeridas

alegam

em

contestação
que
não

praticaram

qualquer

conduta
que
pudesse

caracterizar
injuria racial e/
ou

ameaça
. As partes
reclamadas

argumentam
que a
imputação
de
ocorrência
de injuria racial se
trata
de
retaliação
a
elas
, visto que a Sra. VIVIANNE PEREIRA VILLAS BOAS
denunciou
o
patrão
da
parte

autora
(
proprietário
da
clínica
Jardim
Home

Senior
)
por

maus

tratos

aos

seus

pacientes
,
bem

como
,
porque
o
referido

chefe
da
parte

reclamante

possui
interesse
em

comprar
o
imóvel
das partes
rés
. As partes
requeridas

sustentam
, que
no
momento

em
que
a
parte

requerente

supostamente

efetuava

os

reparos
no
telhado
da
clínica
, a
parte

autora

estava

filmando
a piscina da
residência
das partes
rés

pelo

celular
. As partes
reclamadas

afirmam
, que
são

pessoas
de
reputação

ilibada
e jamais
praticariam

ou

apoiariam

ofensas
de
cunho

racistas
,
até

mesmo

porque
a
mãe
da
filha
do Sr. JOSE MARCELO VILELA ROSSI DE BRITO é
negra
. As partes
requeridas

asseveram
, que
no
momento

em
que
a
autoridade

policial
, Sr. Fagner Correa de Oliveira Damasceno,
adentrou

na

residência
da
parte
VIVIANNE PEREIRA VILLAS BOAS
sem

mandado
judicial,
não

encontrou

nenhuma

arma
de
fogo
no local. A
parte

autora

alega

em

impugnação
à
contestação
, que
apesar
de
ter

sido

apresentado
junto à
inicial
o
acordo
de
não

persecução
penal,
este

foi

invalidado
, visto que o
Ministério
Público
reconheceu
o
equívoco

quanto
a
proposta
do ANPP,
bem

como

ofereceu

denúncia

nos
autos n. 1013574-61.2023.8.11.0042, com
trâmite

perante
8ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT. Assim,
informa
que
também

serão

demonstrados

por
outros
meios

os

fatos

narrados

na

petição

inicial
. No
entanto
, a
parte

requerente

sustenta
que as partes
requeridas

apresentaram

áudios do momento da proposta do acordo de não

persecução penal, sendo que não se opõe a tal

prova
. A
parte

reclamante

afirma
que
os

argumentos

apresentados

na

contestação

são

rasos
e
superficiais
,
bem

como
, que
não

houve

comprovação
da
não

ocorrência
dos
fatos

alegados

na

inicial
. A
parte

autora

aduz
que
todas
as
fotos

tiradas
pela Sra. VIVIANNE PEREIRA VILLAS BOAS
demonstram
que
ele

não

tomou

ciência
que
estava

sendo

fotografado
,
bem

como
,
nem

mesmo

estava

olhando
para
dentro
da
residência
das partes
rés
.
Fundamento
e
decido
. As
sentenças

nos

Juizados

Especiais

obedecerão

aos

limites

traçados
no
art
. 2º e
art
. 38 da Lei nº 9.099/95 c/c
art
. 1.046, §2º e §4º, do CPC c/c
Enunciados
nº 161 e 162 do FONAJE.
Preliminar
(
es
). - DA INVALIDADE DE PROVA DOCUMENTAL – PEDIDO DE DESENTRANHAMENTO As partes
requeridas

alegam
,
preliminarmente
, a
invalidade
dos
documentos
ID 135815634 e 135815635,
apresentados

na

petição

inicial
,
referentes

ao
Termo de
Acordo
de
Não

Persecução
Penal,
realizados
junto
ao

Órgão
do
Ministério
Público, sob
argumento
de que
lhes
fora
garantido
o ANPP
não

poderiam
ser
utilizados

como

provas

em

outras

ações

judiciais
,
bem

como
, que o
referido

Acordo

foi

invalidado
, visto que
foi

reconhecido

pelo
Supremo Tribunal Federal a
inaplicabilidade
de
tal

procedimento

nos

casos
de
injúria
racial. No
entanto
,
não

assiste

razão

ao

pedido
das partes
rés
, visto que,
apesar
de
restar

comprovado
que o
Ministério
Público se
retratou

quanto
a
proposta
do
Acordo
de
Não

Persecução
Penal,
oferecendo
a
peça
de
denúncia
,
tal

fato

não
impede o
documento
de ser
utilizado

como

prova
material pela
parte

autora
, a qual
figura

como

vítima
do
suposto

cometimento
do crime de
injúria
racial e
ameaça
, o qual é
objeto

ação
criminal n. 1013574-61.2023.8.11.0042.
Ademais
,
conforme

art
. 372, do CPC,
poderá
a
parte

utilizar
-se de
prova

produzida

em
outro
processo
,
cabendo

ao
Juiz
atribuir-lhe

sua

devida

importância
,
observando
-se o
contraditório
.
Art
. 372, CPC - O
juiz

poderá

admitir
a
utilização
de
prova

produzida

em
outro
processo
,
atribuindo-lhe
o valor que
considerar

adequado
,
observado
o
contraditório
. Nesse
mesmo

sentido

caminha
o
entendimento

deste
E. Tribunal de Justiça,
veja
-se: AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAL – DECISÃO QUE FUNDAMENTA A PROCEDÊNCIA DA DEMANDA NA PROVA EMPRESTADA – AUSÊNCIA DO CONTRADITÓRIO – IMPOSSIBILIDADE – PRECEDENTES STJ – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA ACOLHIDA – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO. É
perfeitamente

possível
que o
magistrado

admita
a
utilização

de
prova

produzida

em
outro
processo
,
também

denominada
de “
prova

emprestada
”,
atribuindo-lhe
o valor que
considerar

adequado
,
contudo
,
desde
que
observado
o
contraditório
,
consoante

disposto
no
art
. 372, do CPC, sob
pena de cerceamento do direito de defesa e violação

aos

princípios

constitucionais
do
contraditório
,
ampla

defesa
e
devido

processo
legal,
conforme
o
disposto
no
art
. 5º, LIV e LV, da CF. (...). (N.U 1056599-69.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de
Direito
Privado,
Julgado

em
06/03/2024,
Publicado
no DJE 15/03/2024) (
grifo

nosso
) Assim, no
caso

concreto
, tendo as partes da
ação
criminal n. 1013574-61.2023.8.11.0042, as
mesmas

identidades
da
presente

ação

indenizatória
,
bem

como
,
os

fatos

tratados
se
identificarem
,
além
de
ter

sido

oportunizado
as partes
requeridas
o
exercício
do
contraditório
e
ampla

defesa
,
não
se
vislumbra

motivo
para o
não

recebimento
da
prova

apresentada
pela
parte

requerente
. Assim, REJEITO a
preliminar

arguida
.
Mérito
. O Código de
Processo
Civil
estabelece
que compete
ao

autor

provar
o
fato

constitutivo
do
seu

direito
e
ao

réu

fato

modificativo
,
impeditivo

ou

extintivo
do
referido

direito
.
Além

disso
,
segundo
a
regra

contida

nos

artigos
336 e 341 do Código de
Processo
Civil, compete
ao

réu
alegar,
na

contestação
,
toda

matéria
de
defesa
,
expondo
as
razões
de
fato
e de
direito
, com que
impugna
o
pedido
do
autor
, sob
pena
de
presumirem

verdadeiros

os

fatos

não

impugnados
. Conforme
análise
dos autos,
verifica
-se
pelos

Boletins
de
Ocorrência
(ID 125823561 e 139709939),
bem

como
,
pelos

depoimentos
das
testemunhas
DAVI BEBER GUIMARÃES e KAMILA FREITAS DA CRUZ (ID 153028139), que a
parte

autora

demonstra

nos
autos as
agressões

verbais
de
cunho

racistas
e
ameaça

proferidas

pelas
partes
rés
.
Ademais
,
verifica
-se
pelo
Boletim de
Ocorrência
n. 2024.2206 (ID 139709939), que a
parte

autora

narra
a
reiteração
da
conduta
de
agressões

verbais

racistas

proferidas
pela
parte
VIVIANNE PEREIRA VILLAS BOAS, a qual
lhe

chamou
de “Gordo”, “
Macaco
”, “Preto,
filho
da puta”,
enquanto
o
mesmo

realizava

seus

serviços
no
telhado
da
Clínica

Médica
no
dia
29/12/2023. Por outro
lado
, a
parte

requerida

deixou
de
comprovar

nos
autos
fato
que
contrapõem

os

fatos

alegados
pela
parte

requerente
,
ônus
que
lhe

incumbe
,
nos

termos
do
art
. 373, II, do CPC. Segundo
ensinamentos
do Professor Rogério Sanches,
injuriar

consiste

em

ofender
(
insultar
),
por

ação
(
palavras

ofensivas
)
ou

omissão
(
ignorar

cumprimento
),
pessoa

determinada
,
ofendendo-lhe
a
dignidade

ou
o
decoro
(Manual de
Direito
Penal
Parte
Especial, 2019). Segundo a Lei n. 7.716/89, injuria racial
consiste

na

ofensa
à
dignidade

ou

decoro
de
outrem
,
em

razão
da
sua

raça
,
cor
,
etnia

ou

procedência

naciaonal
. Lei n. 7.716/89,
Art
. 2º-A -
Injuriar

alguém
,
ofendendo-lhe
a
dignidade

ou
o
decoro
,
em

razão
de
raça
,
cor
,
etnia

ou

procedência

nacional
. Assim,
podemos

concluir
que a
injúria
racial
consiste

em

ato de ofender a honra de alguém se valendo de elementos

referentes
à
raça
,
cor
,
etnia
,
religião

ou

origem
.
Deste
modo,
conforme

comprovado

nos
autos, as partes
requeridas

ofenderam
a
honra

subjetiva
da
parte

requerente

ao
chamar-
lhe
de “Gordo”, “
Macaco
”, “Preto,
filho
da puta” e “
Vagabundo
”,
em

mais
de
uma

ocasião
,
restando

demonstrado
o
animus

injuriandi
,
ou

seja
, a
vontade
de
injuriar
,
agredir
,
ofender
a hora de
outrem
. No que se
refere
as
ameaças

supostamente

sofridas
pela
parte

autora
,
cabe

destacar
que se
trata
de crime de
natureza
formal,
consumando
-se
independentemente
do
resultado
,
porém
,
sendo
“
indispensável
que o
ofendido

efetivamente
se
sinta

ameaçado
,
acreditando
que algo de mal
lhe

pode

acontecer
” (NUCCI, Guilherme de Souza. Código penal
comentado
. Rio de Janeiro:
Forense
, 17ª ed. rev.
atual
. e
ampl
., p. 519, 2017). No
caso

concreto
,
pode
-se
concluir
que a
parte

requerente

ficou

atemorizado

pelo

fato
das partes
requeridas

terem

ameaçado

atirar

nele
. Nesse
sentido

encontra
-se o
entendimento

deste
E. Tribunal de Justiça,
veja
-se: RELACIONAMENTO - CONSENTIMENTO PARA APROXIMAÇÃO DO APELANTE - AUSÊNCIA DE DOLO - ABSOLVIÇÃO NECESSÁRIA - INJÚRIA RACIAL - DEPOIMENTO DA PRIMEIRA VÍTIMA - INSULTOS DE CONOTAÇÃO RACIAL QUE ATINGIRAM A HONRA SUBJETIVA DA VÍTIMA - PLEITO ABSOLUTÓRIO IMPROCEDENTE - AMEAÇA - AUSÊNCIA DE TEMOR DA PRIMEIRA VÍTIMA - ATIPICIDADE DA CONDUTA - ABSOLVIÇÃO IMPOSITIVA – LESÃO CORPORAL [PRATICADA CONTRA A MULHER, POR RAZÕES DA CONDIÇÃO DO SEXO FEMININO] - NARRATIVAS COERENTES DA SEGUNDA VÍTIMA - LAUDO PERICIAL - RELATÓRIO DE ESCUTA ESPECIALIZADA - IRMÃO DA VÍTIMA - EMBRIAGUEZ, VOLUNTÁRIA OU CULPOSA, NÃO EXCLUI A IMPUTABILIDADE PENAL - RESPONSABILIDADE PENAL MANTIDA – REPARAÇÃO CIVIL - PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA E ALEGAÇÕES - ENTENDIMENTO DO STJ - RAZOABILIDADE/PROPORCIONALIDADE DO VALOR - INDENIZAÇÃO PRESERVADA - LIÇÕES DOUTRINÁRIAS - JULGADOS DO STJ, TJMT E TJDFT - RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE. (...)
Configura
a
injúria
racial,
conhecida

também

como

injúria

preconceituosa
, a
conduta

consistente

na
“
vontade
livre e
consciente
” de
ofender

alguém
,
utilizando
-se, para tanto,
elementos

referentes
à
raça
,
cor
,
etnia
,
religião

origem

ou
a
condição
de
pessoa

idosa

ou

portadora
de
deficiência
(CP.
art
. 140, §3º),
atingindo
a
honra

subjetiva
da
vítima
,
ou

seja
,
àquela
“
relacionada
a
afeição
e o
apreço
que se
tem

por

si

mesmo
” (MASSON, N. Manual de
direito

constitucional
. 4. ed., Salvador:
Juspodivm
, 2016). A
proteção

jurídica
da
honra
e
imagem
é
premissa

constitucional
,
prevista
no
art
. 5, X, “
composta

pelo

somatório
de
valores
que
distinguem
a
dignidade
do ser
humano
, o
respeito
das
demais

pessoas
,
seu

bom

nome
e a
sua

reputação
”,
sendo
“
portanto
, um
direito
fundamental, a
preservação

desses

valores
,
em

suma
, a
pessoa

tem
o
direito
de
proteger
a
própria

dignidade
(SILVA, 2005)” (
Revista

Científica

Eletrônica
do
Curso
de
Direito
,
Injúria
Racial e O Racismo No Universo
Jurídico
- Pedro Henrique Delfino Moreira dos Santos e
Silvio
Carlos Álvares). “É
inviável

cogitar
a
absolvição

por

insuficiência
de
provas
se
há

nos
autos
provas

suficientes
da
materialidade
e
autoria

delitiva
,
reveladas

pelos

depoimentos

harmônicos
da
vítima
, de especial valor
probante
, que se
encontram

em

conformidade
com
os

demais

elementos

probatórios

colhidos

ao

longo
da
persecução
penal.” (TJMT, AP N.U 0001160-38.2015.8.11.0039) “As
provas
dos autos,
em
especial,
os

depoimentos
da
vítima

colhidos

em

sede
inquisitorial e sob o
crivo
do
contraditório
,
evidenciam
que o
réu
, com o
intuito
de
ofender
a
honra

subjetiva
da
vítima
,
utilizando
-se de
elementos

inerentes
à
raça

ou

cor
,
xingou
-a de ‘
macaca
’. 2.
Doutrina
e
jurisprudência

entendem
ser
necessário
, para a
caracterização
do
delito
de
injúria
, o
elemento

subjetivo
do
tipo
penal - o
dolo
, a saber,
animus

injuriandi
, o qual se
revela

na

intenção
do
agente
de
atingir
a
honra

subjetiva
da
vítima
,
ofendendo-lhe
a
dignidade

ou
o
decoro
, o que se
verificou

na

hipótese

lançada

aos
autos.” (...) O crime de
ameaça

tem

natureza
formal,
consumando
-se
independentemente
do
resultado
, mas para
sua

tipificação
“é
indispensável
que o
ofendido

efetivamente
se
sinta

ameaçado
,
acreditando
que algo de mal
lhe

pode

acontecer
” (NUCCI, Guilherme de Souza. Código penal
comentado
. Rio de Janeiro:
Forense
, 17ª ed. rev.
atual
. e
ampl
., p. 519, 2017). (...). (N.U 1009170-18.2022.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO,
Primeira
Câmara Criminal,
Julgado

em
04/06/2024,
Publicado
no DJE 07/06/2024) (
grifo

nosso
)
Cabe
destacar
, que a
honra

possuí

proteção

constitucional
,
estando

previsto
no
art
. 5º, X, da
Constituição
Federal/88, que
são

invioláveis
a
intimidade
, a
honra
e a
imagem
das
pessoas
,
sendo

assegurado
o
direito
a
indenização

por

danos

morais

decorrentes
de
sua

violação
.
Art
. 5º, CF/88 - Todos
são

iguais

perante
a lei,
sem

distinção
de
qualquer

natureza
,
garantindo
-se
aos

brasileiros
e
aos

estrangeiros

residentes
no País a
inviolabilidade
do
direito
à
vida
, à
liberdade
, à
igualdade
, à
segurança
e à
propriedade
,
nos

termos

seguintes
: (...) X -
são

invioláveis
a
intimidade
, a
vida

privada
, a
honra
e a
imagem
das
pessoas
,
assegurado
o
direito
a
indenização

pelo

dano
material
ou
moral
decorrente
de
sua

violação
; (...)
Ademais
,
conforme

disposto
no
art
. 186 do Código Civil, “
Aquele
que,
por

ação

ou

omissão

voluntária
,
negligência

ou

imprudência
,
violar

direito
e
causar

dano
a
outrem
,
ainda
que
exclusivamente
moral,
comete

ato

ilícito
.”, o qual é
passível
de
reparação
,
conforme

previsto
no
art
. 927,
caput
, do
mesmo
diploma legal.
Art
. 927, CC -
Aquele
que,
por

ato

ilícito
(
arts
. 186 e 187),
causar

dano
a
outrem
,
fica

obrigado
a
repará
-lo.
Portanto
, tendo
em
vista que as partes
requeridas

agrediram
a
honra

subjetiva
e a
dignidade
da
parte

requerente
,
bem

como
,
impuseram-lhe

demasiado

temor
, o qual
reverberou
no
seu

íntimo
,
verifica
-se a
violação
dos
direitos
da
personalidade
da
parte

autora
,
devendo
as partes
rés

serem

responsabilizadas

pelos

seus
autos. Neste
sentido
: APELAÇÃO CRIMINAL – INJÚRIA RACIAL – CONDENAÇÃO – RECURSO DA DEFESA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR FRAGILIDADE PROBATÓRIA – NÃO ACOLHIMENTO – MATERIALIDADE E AUTORIA CONFIRMADAS PELA PALAVRA DA VÍTIMA E TESTEMUNHA – DECOTE DA OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR – INVIABILIDADE – ATO ILÍCITO CARACTERIZADOR DE DANO MORAL INDENIZÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Diante das
provas

concretas
de que a
ré

insultou
a
vítima
com
expressões

racistas
,
descabe

falar

em

absolvição
.
Havendo

pedido expresso na exordial acusatória para condenação e, restando

inequívoco
o
insulto

perpetrado
, é
imperativa a manutenção da condenação à título de dano
moral. (N.U 0001983-78.2019.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal,
Julgado

em
07/05/2024,
Publicado
no DJE 10/05/2024) (
grifo

nosso
)
Levando
-se
em

consideração
a
extensão
do
dano
(
art
. 944 do CC), a
função

pedagógica
do
dano
moral, a
capacidade

econômica
das partes, a
vedação

ao

enriquecimento

ilícito
e o
princípio
da
proporcionalidade
,
mostra -se razoável a fixação de indenização a título de compensação

financeira

por

danos

morais
no
importe
de R$ 7.000,00 (
sete
mil reais). Quanto à
reiteração
do
pedido
das partes
requeridas

em

alegações

finais
,
referentes
a
contradita
da
testemunha
DAVID BEBER GUIMARÃES e da
delimitação
dos
fatos

apenas
e
relação

ao

dia
05/08/2023,
tais
matéria

já

foram

decididas

na

Audiência
de
Instrução
e
Julgamento
,
conforme

termo
ID 153026693,
motivo

pelo
qual
deixo
de
adentrar

ao

mérito
,
devendo
ser
mantida
a
decisão

interlocutória

já

proferida

na

fase
de
saneamento
. Ante o
exposto
,
rejeito
a(s)
preliminar
(
es
) e
julgo

parcialmente
PROCEDENTES
os

pedidos
da exordial, com
fundamento
no
artigo
487,
inciso
I, do Código de
Processo
Civil,
julgando

extinto
o
processo
, com
resolução
de
mérito
, para fins de: 1 -
Condenar
as partes
reclamadas
no
pagamento
de
danos

morais
para
parte

reclamante
, no valor de R$ 7.000,00 (
sete
mil reais), o qual
deverá
ser
acrescido
de
correção

monetária

pelo

índice

oficial
- INPC/IBGE, a
partir
da
presente
data (
súmula
362 do STJ) e
juros

legais
de 1% (um
por
cento)
ao

mês
,
desde
o
evento

danoso
(
ocorrência
dos
fatos
) (
art
. 398 do CC c/c
Súmula
54 do STJ). Sem
custas

nem

honorários
,
em

conformidade
com o
art
. 54 e
art
. 55, ambos da Lei 9.099/95. P.I.C.
Submeto
o
presente

projeto
de
sentença
à
homologação
do MM. Juiz
Togado
,
nos

termos
do
art
. 40 da Lei nº 9.099/95. Carlos Augusto Leite de Carvalho
Filho Juiz

Leigo
SENTENÇA
Vistos,
HOMOLOGO o
projeto
de
sentença
,
nos

termos
do
art
. 40, da Lei 9.099/95 c/c
art
. 8º, da LCE nº 270/07.
Aguarde
-se
em

arquivo
a via
recursal

ou
, se for o
caso
, o
trânsito

em

julgado
. JAMILSON HADDAD
CAMPOS Juiz
de
Direito
do 3º
Juizado
Especial
Cível
da Comarca de Cuiabá"
.

2. O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamada
,

sustentando
que:
a) as
provas

document
a
is

não

pode
m
ser
considerada
s
, visto que
não

foi

observado
o
contraditório
; b) o
termo
de
acordo

firmado
no
Juizado
Criminal
não

pode
ser
considerado

como

elemento
de
prova
; c)
deve
ser
acolhida
a
contradita
da
testemunha
Davi Beber Guimarães, visto que
este

possui

animosidade
com a
requerida
; d) a
situação

fática

deve
ser
delimitada

aos

acontecimentos
do
dia
5/8/2023; e)
não

houve

nenhuma

conduta

praticada

pelos

requeridos
que
pudesse
ser
interpretad
a
como
injuria racial e/
ou

ameaça
; f) as
provas

produzidas

nos
autos
são

frágeis
para
demonstrar
a
conduta

ilícita
; g)
não

houve
o "
animus

injuriandi
"; e h)
o
valor
indenizatório

foi

fixado

em

quantia

elevada
e
deve
ser
reduzido
.
Requereu
o
provimento
do
recurso
para
julgar

improcedentes

os

pleitos
da
inicial

ou

reduzir
o quantum
indenizatório
.

3.
Contrarrazões

foram

apresentadas
com o
objetivo
de
manter
a
sentença
.

4.
Prova emprestada.
É
válida
a prova emprestada de outro processo, desde que observado
o contraditório e a ampla defesa (STJ
AgInt
no
AREsp
n. 2.506.696/PR, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, julgado em 16/9/2024,
DJe
de 18/9/2024)
. No caso, c
onsiderando que os documentos produzidos nos autos 1013574-61.2023.811.0042
fo
ram
juntado
s
neste
feito
com a inicial (ID 235610657/PJe2), entendo ser plenamente válida, visto que respeit
ados
o contraditório e
a
ampla defesa. O ju
ízo singular
bem pontuou
, que
:
"
Assim, no caso concreto, tendo as partes da ação criminal n. 1013574-61.2023.8.11.0042, as mesmas identidades da presente ação indenizatória, bem como, os fatos tratados se identificarem, além de ter sido oportunizado as partes requeridas o exercício do contraditório e ampla defesa, não se vislumbra motivo para o não recebimento da prova apresentada pela parte requerente.
"

5.
Testemunha contraditada.
Quando o depoimento da testemunha revela animosidade com uma das partes
,
a contradita deve ser acolhida para garantir a imparcialidade das provas. (N.U 0000402-37.2003.8.11.0053, SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 24/10/2012,
publicado
no DJE 01/11/2012).No presente caso, a testemunha DAVI BEBER GUIMARÃES declarou que desde o início das obras da clínica as partes reclamadas vêm constantemente criando vários problemas de convivência, demonstrando certa animosidade e justificando o acolhimento da contradita.
Desse modo,
o declarante deve ser considerado como informante
.

6.
Injuria e ameaça.
Ocorre
a
injúria quando
alguém

ofende
a dignidade
ou o decoro
de outrem
,
atingindo sua
honra
subjetiva
e
sua
moral. (art. 140 do Código Penal). Por outro lado, caracteriza
-se
o
crime de ameaça quando o ofensor
,
utilizando
-se
de palavras
, escrito
,
gesto
s,
ou qualquer outro meio simbólico,
intimida a vítima
com promessa

causar-lhe
mal injusto e grave (art.
147 do Código Penal).
No presente caso, a injúria e ameaça estão devidamente comprovados por meio da testemunha KAMILA FREITAS DA CRUZ (ID 235610698/PJe2) e pelo Termo de Acordo de Não Persecução Penal (ID 235610657/PJe2), pois ficou demonstrado que as partes reclamadas proferiram palavras de baixo calão, de conteúdo ofensivo a honra da parte reclamante e com promessa de mal injusto e grave, tais como
:

“desce daí vagabundo, tá fazendo o que aí seu preto” e “pega minha arma, vou dar um tiro nele”
.
No
mesmo sentido concluiu o juízo
a quo
: "
Deste modo, conforme comprovado nos autos, as partes requeridas ofenderam a honra subjetiva da parte requerente ao chamar-lhe de “Gordo”, “Macaco”, “Preto, filho da puta” e “Vagabundo”, em mais de uma ocasião, restando demonstrado o animus
injuriandi
, ou seja, a vontade de injuriar, agredir, ofender a hora de outrem. (...)
.
No caso concreto, pode-se concluir que a parte requerente ficou atemorizado pelo fato das partes requeridas terem ameaçado atirar nele.
"

7.
Quantum
indenizatório do dano moral.
O
quantum
indenizatório do dano moral
deve ser fixado tendo como base
a capacidade econômica da vítima e do ofensor, bem como a extensão da culpa e do dano
,

satisfazendo o
caráter compensatório
e desincentivando a
repetição d
a conduta ilícita
(STJ
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013,
DJe
11/04/2013)
.

Tendo como base esses critérios
e
considerando a gravidade d
a
inj
ú
ria racial e
d
a
ameaça
, a indenização arbitrada na sentença em
R$ 7.000,00
é
razoável e suficiente para a compensação do dano moral e não merece reparo
, estando conforme os precedentes desta Turma Recursal em casos
similares (
N.U 1002390-56.2022.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 26/03/2024,
publicado
no DJE 27/03/2024 e
N.U 1016497-85.2020.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 21/11/2023, publicado no DJE 24/11/2023).

8.
Recurso

conhecido
e

não

provido
.

9.
Sucumbência
.

Custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
fixados

em

1
5
%

sobre
o valor da
condenação
, pela
parte

recorrente

(
art
. 55 da Lei nº 9.099/95
),
observado
o
disposto
no
art
. 98, §§ 2º e 3º, do CPC, se for o
caso
.

10.

Sentença

mantida

por

seus

próprios

fundamentos
,
servindo
a
súmula
do
julgamento

como

acórdão
,
nos

termos
do
art
. 46 da Lei
nº
9.099/95.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

R E L A T Ó R I O

VIDE ACÓRDÃO.

V O T O R E L A T O R

VIDE ACÓRDÃO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2024